Tribunal: TJBA
Processo: 8057715-09.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057715-09.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA EDUARDA BURGOS FREITAS e outros

Advogado(s)
:
JANAINA MUNIZ DA SILVA, MAIANA CRISTINA DE SOUZA MACIEL SOBRINHO

AGRAVADO: UNITED AIRLINES, INC.

Advogado(s)
:
ALFREDO ZUCCA NETO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MARIA EDUARDA BURGOS FREITAS contra decisão interlocutória que concedeu parcialmente a gratuidade de justiça, condicionando a parte autora ao pagamento de 50% das custas processuais. A agravante, estudante e sem renda própria, pleiteia a concessão integral do benefício da gratuidade judiciária com fundamento na sua hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a concessão integral da gratuidade de justiça à parte autora, diante da presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC, ainda que anteriormente representada por genitor com capacidade econômica presumida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 99, § 3º, do CPC consagra a presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, salvo prova em contrário.

A gratuidade da justiça possui caráter personalíssimo, de modo que a aferição da condição financeira deve recair exclusivamente sobre a parte que pleiteia o benefício, e não sobre terceiros, ainda que sejam seus representantes legais.

A agravante é estudante e não possui renda própria, circunstância que reforça sua hipossuficiência e legitima a concessão integral da gratuidade judicial.

A exigência de comprovação da renda dos genitores ou a vinculação automática da obrigação de custeio à condição financeira dos representantes legais viola o princípio do acesso à justiça, previsto no art. 5º, incisos XXXV e LXXIV, da CF/1988.

A existência de pedido de indenização por danos materiais e o fato de a demanda referir-se a contrato de transporte com viagem internacional não constituem elementos suficientes para afastar a presunção legal de hipossuficiência, uma vez que dizem respeito ao mérito da causa e não à condição econômica da parte autora.

A ausência de prova robusta a infirmar a presunção legal impõe a reforma da decisão que condicionou a parte autora ao pagamento parcial das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção legal de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3º, do CPC aplica-se plenamente à parte autora, estudante e sem renda própria, sendo incabível transferir a avaliação da capacidade contributiva a seus representantes legais.

A gratuidade de justiça possui caráter personalíssimo e deve ser aferida com base na situação econômica da parte postulante, e não de terceiros.

A ausência de prova suficiente para elidir a presunção legal impõe a concessão integral da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, 1.015, I, 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8057715-09.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARIA EDUARDA BURGOS FREITAS e outros e como apelada UNITED AIRLINES, INC..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Presidente / Relator